Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717644-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JULLIANA RAQUEL OLIVEIRA MARQUES RECORRIDO: APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente, porquanto decorrentes de “aposentadoria, pensões e quantias recebidas por prestação de trabalho esporádico, tendo em vista complementação de aposentadoria” e que se destinam ao seu sustento e de seus filhos, além de configurarem poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis. “(...) há créditos não relacionados aos proventos de aposentadoria nem à pensão dos filhos da agravante (...) Os sobreditos valores (“saldo anterior” + créditos), cuja natureza não restou comprovada, totalizam o montante de R$ 12.318,97 (doze mil, trezentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), o que equivale a aproximadamente 4,5x (quatro vezes e meia) o valor efetivamente penhorado de R$ 2.755,34 (...), ficando, dessa forma, demonstrado que a penhora não recaiu sobre os valores alegadamente impenhoráveis. Doutro lado, há comprovante de que a agravante é titular de outras contas bancárias, (...) a conta na qual foram penhorados valores não pode ser tida como poupança, a atrair o caráter impenhorável, seja porque o próprio documento de ID 92086782 é denominado como “Extrato de Conta Corrente”, seja porque as movimentações realizadas pela agravante descaracteriza a alegada natureza de “reserva financeira”, uma vez que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc” (ID 28354222 - Pág. 3). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO POSTERIORMENTE À PENHORA. LIBERAÇÃO DA GARANTIA: IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. VALORES EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS: IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores atingidos pela penhora on-line. II - No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a liberação dos valores constritos na conta-poupança apontada pelo agravante, porque absolutamente impenhoráveis. III - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." VI - O Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que é reconhecida "a impenhorabilidade e possibilita o desbloqueio dos valores da conta-corrente que, comprovadamente, possuam natureza salarial.", assentando, contudo, que, no caso dos autos, "a cópia dos extratos juntados não evidencia a natureza salarial dos valores existentes na conta bloqueada no 03621-3, agência 3878, do Banco Itaú". VII - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1853971/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/8/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029